Tribunal: TJBA
Processo: 0500470-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500470-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA MARIA PASSOS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES registrado(a) civilmente como ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA E NATUREZA EXISTENCIAL DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por suposto abandono da causa, em ação ajuizada em face de operadora de saúde visando ao custeio de tratamento oftalmológico, declaração de abusividade da negativa administrativa e indenização por danos morais. A sentença também revogou tutela de urgência anteriormente deferida e determinou a restituição integral dos valores levantados para custeio do tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa era juridicamente admissível diante da manifestação da autora nos autos; (iii) determinar se o pedido de obrigação de fazer perdeu supervenientemente o objeto em razão da realização do tratamento pelo SUS; e (iv) definir se a revogação da tutela provisória autoriza, automaticamente, a restituição dos valores destinados ao tratamento médico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença ao questionar a caracterização da inércia processual e insurgir-se contra a restituição dos valores, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010 do CPC.

A manifestação da autora informando a continuidade do tratamento pelo SUS evidencia interesse no prosseguimento da demanda e afasta a configuração de abandono da causa ou desídia processual.

O descumprimento parcial de determinação instrutória não se confunde com abandono processual e pode, no máximo, repercutir na avaliação da suficiência probatória do pedido correspondente.

A exigência de relatório médico atualizado para julgamento de pretensão fundada em negativa de cobertura ocorrida anos antes configura formalismo excessivo e viola os princípios da proporcionalidade e da primazia do julgamento de mérito.

A realização do tratamento pelo SUS e o cancelamento do contrato de assistência médica acarretam a perda superveniente do interesse processual quanto ao pedido de obrigação de fazer, impondo a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

O pedido de indenização por danos morais demanda cognição exauriente acerca da licitude da negativa administrativa e da eventual violação a direitos da personalidade, impondo o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento.

A revogação da tutela provisória não autoriza automaticamente a restituição dos valores recebidos para custeio de tratamento de saúde, sendo necessária análise concreta da boa-fé da beneficiária, da natureza existencial da verba e da licitude da conduta da operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

A manifestação da parte autora nos autos, ainda que desacompanhada do integral cumprimento de diligência instrutória, afasta a caracterização de abandono da causa.

O princípio da primazia do julgamento de mérito impede a extinção prematura do processo quando subsistem pedidos autônomos aptos à apreciação jurisdicional.

A perda superveniente do interesse processual quanto à obrigação de fazer não prejudica a análise de pedido indenizatório fundado em alegada negativa abusiva de cobertura.

A revogação da tutela provisória em demandas de saúde não gera, automaticamente, dever de restituição de valores utilizados para tratamento médico, exigindo exame da boa-fé objetiva da beneficiária e da natureza existencial da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 98, § 3º, 296, 302, 485, II, III e VI, 1.010, II e III, 1.013, § 3º, I, e 937, I. CDC. Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 30.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.387.394/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp nº 1.725.736/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação para:
a) anular a sentença terminativa (IDs 101551778 e 101551786) e, em aplicação parcial da teoria da causa madura, julgar extinto o capítulo da
obrigação de fazer
sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC);
b) determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
para que proceda ao julgamento do pedido de
danos morais
, examinando a licitude da negativa administrativa de 2016 e a configuração do dano sob a ótica do CDC e Lei nº 9.656/1998;
c)
afastar
a RESTITUIÇÃO AUTOMÁTICA de valores, cuja pretensão de ressarcimento pela operadora deverá ser apreciada pelo Juízo
a quo
após a análise da licitude da recusa de cobertura e da boa-fé da beneficiária;
d) A definição dos ônus sucumbenciais relativos ao capítulo da obrigação de fazer deverá observar, na origem, o princípio da causalidade, à luz da conduta das partes e da razão da perda superveniente do interesse processual, mantendo-se, por ora, a suspensão da exigibilidade em favor da autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

03